Tribunal: TJES
Processo: 0009609-14.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DA OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PRETENSÃO DECLARATÓRIA OU CONDENATÓRIA. OBSERVÂNCIA DESTA ÚLTIMA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EG. TJES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É cediço que a 2ª Seção do STJ, que, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, uniformizou o entendimento acerca da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais (Tema 1.076), consignando que a regra geral a ser aplicada aos honorários advocatícios é a prevista no § 2º, do art. 85, do CPC/2015, que estabelece uma ordem de preferência para o arbitramento: (i) em primeiro lugar, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (ii) em segundo lugar, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (ii.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (ii.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); (iii) em terceiro lugar, sendo ínfimos os valores do critério antecedente, deverá haver o arbitramento por equidade (art. 85, §8º).

2. No caso vertente, a sentença possui dupla natureza por acolher pretensão declaratória, o que poderia ensejar no enquadramento da hipótese de base de cálculo de proveito econômico obtido; e outra de natureza condenatória, aplicando-se ao caso o valor da condenação.

3. Ocorre que, em atenção à regra estabelecida pela Corte Superior, é imperioso observar a regra da condenação, por ser precedente ao critério do proveito econômico obtido.

4. Com base nisso, a verba honorária e sua respectiva majoração fixada neste segundo grau de jurisdição devem incidir sobre o valor da condenação por danos morais.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
aos aclaratórios, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 19 de agosto de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009609-14.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DA OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PRETENSÃO DECLARATÓRIA OU CONDENATÓRIA. OBSERVÂNCIA DESTA ÚLTIMA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EG. TJES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É cediço que a 2ª Seção do STJ, que, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, uniformizou o entendimento acerca da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais (Tema 1.076), consignando que a regra geral a ser aplicada aos honorários advocatícios é a prevista no § 2º, do art. 85, do CPC/2015, que estabelece uma ordem de preferência para o arbitramento: (i) em primeiro lugar, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (ii) em segundo lugar, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (ii.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (ii.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); (iii) em terceiro lugar, sendo ínfimos os valores do critério antecedente, deverá haver o arbitramento por equidade (art. 85, §8º).

2. No caso vertente, a sentença possui dupla natureza por acolher pretensão declaratória, o que poderia ensejar no enquadramento da hipótese de base de cálculo de proveito econômico obtido; e outra de natureza condenatória, aplicando-se ao caso o valor da condenação.

3. Ocorre que, em atenção à regra estabelecida pela Corte Superior, é imperioso observar a regra da condenação, por ser precedente ao critério do proveito econômico obtido.

4. Com base nisso, a verba honorária e sua respectiva majoração fixada neste segundo grau de jurisdição devem incidir sobre o valor da condenação por danos morais.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
aos aclaratórios, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 19 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009609-14.2019.8.08.0011

EMBARGANTE:
SEBASTIANA MALACHIAS ALBANO

EMBARGADA:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
SEBASTIANA MALACHIAS ALBANO
contra o acórdão (id. nº 8094444) que, nos autos do recurso de apelação cível, à unanimidade de votos, negou provimento aos recursos interpostos por ela e também por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
.

Aduz a embargante (id. nº 8172710) a existência do vício da omissão, uma vez que não restou esclarecido se a verba sucumbencial deveria ser calculada sobre o valor da declaração de inexistência de débito ou somada à condenação por danos morais.

De plano, registro que assiste razão à recorrente.

Na sentença objeto do recurso de embargos de declaração, o MM. Juiz
a quo
entendeu por bem em condenar:

[...] a demandada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono do autor, que fixo nos moldes do artigo 85, § 2º, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (fls. 147).

Ao tratar da questão no julgamento do recurso de apelação, o então relator, Des. Subst. Aldary Nunes Júnior, limitou-se a afirmar que:

Na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários devidos pela Requerida à proporção de 18% (dezoito por cento) do valor atualizado da condenação.

No caso, vê-se que a sentença recorrida entendeu por bem em declarar a inexistência do débito imputado à recorrente, no valor de R$ 7.604,57 (sete mil seiscentos e quatro reais e cinquenta e sete centavos), além de condenar a concessionária recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), como se vê de fls. 140/147.

Sobre o tema, é cediço que a 2ª Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, uniformizou o entendimento acerca da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais (Tema 1.076), consignando que a regra geral a ser aplicada aos honorários advocatícios é a prevista no § 2º, do art. 85, do CPC, que estabelece uma ordem de preferência para o arbitramento:

(i) em primeiro lugar, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º);

(ii) em segundo lugar, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (ii.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (ii.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º);

(iii) em terceiro lugar, sendo ínfimos os valores do critério antecedente, deverá haver o arbitramento por equidade (art. 85, §8º).

No caso vertente, vê-se que a sentença possui dupla natureza por acolher pretensão declaratória, o que poderia ensejar no enquadramento da hipótese de base de cálculo de proveito econômico obtido; e outra de natureza condenatória, aplicando-se ao caso o valor da condenação.

Ocorre que, em atenção à regra estabelecida pela Corte Superior, é imperioso observar a regra da condenação, por ser precedente ao critério do proveito econômico obtido. Sobre a hipótese, o judicioso entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1.
Conforme posicionamento adotado pelo c. STJ, as hipóteses estabelecidas como bases de cálculo – o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou o valor atualizado da causa, são subsequentes e tratam-se de ordem decrescente de preferência de critério para fixação das verbas sucumbenciais honorárias.
2. Se a subsunção ao caso concreto implica na aplicação de uma das hipóteses previstas, está impedido o avanço para outra categoria. 3.
Tendo em vista que a regra prevista no § 2º, do art. 85, do CPC, preconiza ordem de preferência para fins de estabelecimento da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, e sendo o valor da condenação a categoria prévia, não é possível a sua conjugação com o proveito econômico obtido, ou sequer o avanço para a aplicação desta em detrimento da anterior
. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Agravo de Instrumento nº 5005383-06.2022.8.08.0000, Rel. Des.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Terceira Câmara Cível, J. 07/06/2023).

Nesses termos e seguindo o entendimento que venho adotando em casos semelhantes, vejo que agiu acertadamente o juiz singular no arbitramento da verba honorária, pois baseado no valor da condenação, limitando-me a esclarecer que se trata da condenação por danos morais, eis que observada a gradação fixada pela Corte Superior.

Não desconheço recente entendimento da Terceira Turma da Augusta Corte, que entendeu que a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar a base de cálculo aplicável a cada pretensão autônoma (REsp n. 2.088.636/PR, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, J. 5/3/2024, DJe. 7/3/2024), porém, trata-se de julgamento isolado que não possui força vinculante (CPC, art. 927), não sendo possível a aplicação deste em detrimento do Tema 1.076.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos aclaratórios para sanar o vício da omissão existente no acórdão recorrido, no sentido de que a verba honorária e sua respectiva majoração fixada neste segundo grau de jurisdição devem incidir sobre o valor da condenação por danos morais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 19/08/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões